Tribunal: TJMT
Processo: 1018707-55.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018707-55.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS - CPF: 058.403.911-58 (PACIENTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WEVERTON LUCAS NEVES DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 055.569.011-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 703.488.121-91 (VÍTIMA), JULIO CESAR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 544.779.721-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018707-55.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM REGIME INICIAL FECHADO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA NA SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA [INCLUSIVE ESPECÍFICA] – PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018707-55.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de YAN MARCELO FERREIRA DELGADO SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 568631), que o condenou pela prática dos crimes de roubos majorados [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, às penas de
“17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão”
e
“20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias”
, em regime fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade – art. 157 § 2º, II e § 2º-A; art. 244-B do ECA.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão negativa carece de fundamentação idônea; 2) o paciente tem o direito de recorrer em liberdade, pois
“é réu primário e vem tendo a sua presunção de inocência abarbada pelo nobre juízo a quo [...] desde a data do flagrante encarcerado”
; 3) a manutenção da custódia do paciente é ilegal,
“visto que já fora apresentada pela defesa Recurso de Apelação, carecendo assim de trânsito em julgado a sentença”
; 4)

“existem outras duas ações em desfavor do paciente (códigos 524316 e 489508)”
e
“em ambos processos o réu já conta com alvarás de solturas”
, sendo que
“o único motivo de encontrar-se encarcerado é o processo ao qual pugna-se pela sua liberdade”
; 5) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Requer a concessão da ordem para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020